Tribunal: TJDFT
Processo: 0715326-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES INCONTROVERSOS. SUSPENSÃO POR DEPENDER DO JULGAMENTO DE OUTRO PROCESSO. CABIMENTO. OBSERVÂNCIA DA SEGURANÇA JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA.
1. Em caso de impugnação parcial ao cumprimento de sentença, é legítima a suspensão dos atos executórios pelo juízo de origem quando houver necessidade de delimitação prévia do valor exequendo, especialmente diante da pendência de julgamento de agravo de instrumento que visa definir o quantum devido a esse título. 1.1. Tal medida, pautada na prudência e na segurança jurídica, não se afasta pelo simples argumento de que a verba possui natureza alimentar, sendo imprescindível a demonstração de risco concreto de dano grave ou de difícil reparação.
2. Recurso conhecido e não provido.